Tribunal: TJMT
Processo: 1001721-21.2018.8.11.0013
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001721-21.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Perda da Propriedade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 274.509.021-68 (APELANTE), CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), IVONEI RUFATTO - CPF: 349.802.532-53 (APELANTE), WHESLEY CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 383.381.811-53 (APELADO), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), BRUNO SOUZA OLIVEIRA - CPF: 054.565.431-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APENAS AFASTOU A COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA MAS QUE NÃO EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO COM DOIS OBJETIVOS: CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA E COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO DE APELAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE EM RAZÃO DO ERRO GROSSEIRO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – DECISÃO MANTIDA.

Descabe a utilização de Apelação contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, notadamente se não a decisão atacada não extinguiu o referido cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1001721-21.2018.811.0013

Apelantes:
Marcos Alberto de Oliveira e Ivonei Rufatto

Apelados:
Whesley Carlos de Oliveira e Bruno Souza Oliveira

Relatório.

E. Câmara:

Apelação
interposta por
Marcos Alberto de Oliveira e Ivonei Rufatto
.

AÇÃO
:
Cumprimento de Sentença
extraído da
Ação Declaratória de Nulidade
de Registro Publico no 1001721-21.2018.8.11.0013
que foi
apresentado por
Ivonei Rufatto
(um dos dois autores da ação de conhecimento) em face de
Whesley Carlos de Oliveira e Bruno Souza Oliveira
aqui recorrentes.

DECISÃO (Juízo da
2a Vara de Pontes e Lacerda,
id. de origem 200645161)
:

“DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a impugnação ao cumprimento de sentença veiculada para
DECLARAR
a inexistência da multa astreintes executada nos autos.

CONDENO
os impugnados ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da multa.

Transitada em julgado,
INTIME-SE
o exequente para requerer o que entender de direito, em 10 (dez) dias
.”

Relatam ter sido proposta por
Marcos Alberto de Oliveira e Ivonei Rufatto
a Ação

Declaratória de Nulidade
de Registro Publico em face dos requeridos
Whesley Carlos de Oliveira e Bruno Souza Oliveira
aqui apelados, em razão do registro que arguiram ser fraudulento
de negócio jurídico realizado por estes em relação ao imóvel descrito na matrícula n.o 7.007

Após relato de parte do processado, informam ter sido realizado acordo, que foi homologado na origem, quanto a outorga de nova escritura pública por parte dos requeridos, bem assim que iniciaram o cumprimento de sentença em razão do descumprimento, pelos requeridos aqui apelados, das obrigações assumidas no acordo.

Informam que o cumprimento de sentença teve por objeto o descumprimento da outorga da nova escritura público no prazo pactuado e a cobrança de astreinte, bem assim que após a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados sobreveio a “sentença” objeto deste apelo, que afastou a cobrança da astreinte.

Após defenderem a cobrança da astreinte alegam inadequação da via eleita para o pagamento dos honorários do patrono dos requeridos agora executados e aqui apelados, bem como sustentam litigância de má-fé dos executados.

Ao final, pedem a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para este apelo. No mérito, após pedido de inversão dos ônus de sucumbência e de asseverarem o prequestionamento pedem o provimento do recurso (id. 200645166).

Nas contrarrazões, id. 200645173, os executados
Whesley Carlos de Oliveira e Bruno Souza Oliveira
defendem o desprovimento do apelo e a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

e. Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta por
Marcos Alberto de Oliveira e Ivonei Rufatto

é saber se é caso de reforma da decisão interlocutória que no
Cumprimento de Sentença

extraído da
Ação Declaratória de Nulidade
de Registro Publico no 1001721-21.2018.8.11.0013
que foi
apresentado por
Ivonei Rufatto
(um dos dois autores da ação de conhecimento) em face de
Whesley Carlos de Oliveira e Bruno Souza Oliveira
aqui recorrentes, assim decidiu:

“DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a impugnação ao cumprimento de sentença veiculada para
DECLARAR
a inexistência da multa astreintes executada nos autos.

CONDENO
os impugnados ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da multa.

Transitada em julgado,
INTIME-SE
o exequente para requerer o que entender de direito, em 10 (dez) dias
.”

Decide-se
.

De início verifica-se que apenas Ivonei Rufatto foi quem apresentou cumprimento de sentença
em face de
Whesley Carlos de Oliveira e Bruno Souza Oliveira

requeridos/executados, que teve dois objetos:

-
a outorga de nova escritura pública

do imóvel urbano situado na Rua Ruth Mazui em frente ao n. 1075, urbano, Lote 10 A, quadra 02- Jardim Olmezira, com área de 392,08 m2, matrícula no 7.007 em nome do autor Ivonei Rufatto (id. de origem 200644224) e para,

-
pagamento da multa (astreinte)
de R$23.187,42 (valor da petição inicial do cumprimento de sentença) por descumprimento de decisão judicial.

Veja o fragmento da petição do referido Cumprimento de Sentença (id. de origem 200644224):

“
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT.

Processo n.
1001721-21.2020.8.11.0013

IVONEI RUFATTO
, já qualificados nos autos, por meio de seus advogados assinado digitalmente, vem a elevada jurisdição de Vossa Excelência, requerer
o desarquivamento do processo
e apresentar
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA
em face de
WHESLEY CARLOS DE OLIVEIRA e BRUNO SOUZA OLIVEIRA
, igualmente qualificados nos autos, pelos fundamentos a seguir.”
(grifo próprio e nosso).

Da mesma forma, veja-se a petição juntada no id. de origem 200644229:

“
AO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA-MT

Processo no 1001721-21.2018.811.0013

IVONEI RUFATTO
,
já qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, solicitar a juntada aos autos do comprovante de pagamento das custas judiciais referente ao cumprimento de sentença, que segue anexo em PDF.”

(grifo próprio e nosso).

Veja ainda fragmento de outra petição do exequente
Ivonei Rufatto
juntada no id. de origem 200645152:

“
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA-MT.

Processo no 1001721-21.2018.811.0013

IVONEI RUFATO
, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, ante o manifesto desinteresse por parte dos executados em quitar a dívida, visto que seu advogado foi intimado em
23.09.2022
, deixando de se manifestar,
REQUER
à V. Exa. se digne em oficiar as instituições que atuam em colaboração com o judiciário, nos termo do Art. 6o do CPC/15, para
encontrar CONTAS BANCÁRIAS, AÇÕES, BENS e quaisquer valores passíveis a penhora em nome do executados:
WHESLEY CARLOS DE OLIVEIRA
, inscrito no CPF no 383.381.811-53 e BRUNO SOUZA OLIVEIRA, inscrito no CPF no 143.190.378- 71
.”
(grifo próprio e nosso).

Logo, não se verifica legitimidade de
Whesley Carlos de Oliveira

para integrar o polo ativo deste recurso.

E quanto ao recurso, tem-se que foi tirado de decisão interlocutória
que apenas expurgou a cobrança de
astreinte
mas que
não extinguiu o referido cumprimento de sentença
.
Tanto que determinou ao exequente requerer o que de direito em 10 dias
.

Veja o fragmento da decisão atacada por este apelo (id. de origem 200645161):

“
DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a impugnação ao cumprimento de sentença veiculada para
DECLARAR
a inexistência da multa astreintes executada nos autos.

CONDENO
os impugnados ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da multa.

Transitada em julgado,
INTIME-SE
o exequente para requerer o que entender de direito, em 10 (dez) dias
.”

(grifo próprio e nosso)

Importante reiterar que tanto não foi extinto o cumprimento de sentença que a decisão impugnada determinou ao exequente postular o que de direito em prazo (10 dias) que, inclusive, difere dos prazos de recurso:
(05 dias para embargas de declaração e 15 dias para Agravo de Instrumento e/ou

Apelação).

Aliás, até a condenação pelos ônus de sucumbência
ocorreu especificamente sobre o valor da cobrança da multa diária
, extirpada pela decisão interlocutória.

Logo, o recurso cabível era o Agravo de

Instrumento e não Apelação,
até porque não houve extinção do Cumprimento de Sentença, mas sua continuidade
.

Sobre o assunto:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, toda e qualquer decisão interlocutória proferida em sede de
liquidação ou
cumprimento de sentença
, execução e
inventário é impugnável por agravo de instrumento
,
caracterizando-se erro grosseiro a interposição de apelação quanto a estas
.

2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula no 83 do STJ.

3. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.439.114/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)
(grifei).

A utilização da Apelação seria para o caso de ter ocorrido
a extinção do Cumprimento de sentença, o que não é a situação em análise
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. INEQUÍVOCO DEMONSTRADO. NOVA ANÁLISE.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO
. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A apelação é o recurso cabível contra a decisão que extingue a execução
, hipótese em que, interposto agravo de instrumento,
não se aplica o princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.389.811/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024
.) (grifei).

Conforme dispõe o art. 1.009 do CPC “
da sentença cabe apelação
”, e ainda em conformidade com o art. 203 do mesmo CPC, há, no ordenamento jurídico, apenas três tipos de pronunciamentos jurisdicionais: sentença, decisões interlocutórias e os despachos.

De acordo com o
§1o do art. 2023 do CPC
“
Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum
,
bem como extingue a execução
”.

E de acordo com o §2o do mesmo art. 203 do CPC

“
decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o
”.

Registra-se não ser caso de utilização da Apelação e nem de aplicação do princípio da fungibilidade, por restar caracterizado o erro grosseiro em razão de já haver previsão de recurso próprio para combater a decisão que foi indevidamente impugnada por Apelação.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO
CÍVEL. RESOLUÇÃO DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO
À FASE DE
CUMPRIMENTO
DA
SENTENÇA
,
SEM A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
.
VIA RECURSAL INADEQUADA
.

Contra

decisão
que resolve
o incidente de impugnação
à fase de
cumprimento
de
sentença
, sem extinguir a execução, é cabível, tão somente, a interposição de agravo de instrumento, dada sua natureza
interlocutória

(art. 203, §2o, do CPC)
,
NÃO DEVENDO, NA HIPÓTESE, SER CONHECIDO DO RECURSO DE
APELAÇÃO
,
porquanto oponível, tão somente, em face de
decisão
terminativa da fase
cumprimento
de
sentença
,
SENDO, AINDA, INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL, POR SE TRATAR DE ERRO GROSSEIRO, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO
MONOCRÁTICA
.” (
Apelação
Cível, No 50010158120178210059, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 09-02-2022)
(grifei).

Posto isso,
forte no art. 932, III, primeira figura, do CPC, não se conhece da Apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024